Tribunal: TJSP
Processo: 2231063-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231063-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MARCO
AURÉLIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE
JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231063-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20444
2
Agravo de Instrumento no 2231063-30.2020.8.26.0000
Agravante: Marco Aurélio de Oliveira
Agravado: Município de Jundiai
Comarca: Jundiaí
Voto no 20444
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de decretação do
segredo de justiça – Impossibilidade – Inteligência da regra dos
arts. 11 e 189, ambos do CPC – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento no qual o agravante, autor da
ação ordinária, insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo
de justiça, por considerar o magistrado que a hipótese dos autos não "se insere nas
exceções legais".
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não vislumbro hipótese para decretação de segredo de justiça,
considerada a regra dos artigos 11 e 189, ambos do Código de Processo Civil.
O agravante, na ação ordinária, narra situações que alega ter vivido
no ambiente de trabalho e que, no seu entender, ensejariam reparação de danos morais em
razão de assédio moral. Não se ajusta o caso concreto à hipótese do artigo 189, inciso I,
("exija o interesse público ou social"), tampouco à hipótese do inciso III, pois não se está
diante de "dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade".
Fosse diferente, todas as ações de reparação de danos morais
haveriam de tramitar em segredo de justiça pois, em regra, tratam de situações em que a
parte se vê exposta, de alguma maneira, trazendo à baila questões de foro íntimo. Dito de
outra forma, em ações desta natureza, o conteúdo do processo, via de regra, expõe a
intimidade do autor, tratando-se de efeito colateral intrínseco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231063-30.2020.8.26.0000 -Voto no 20444
3
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator